Tribunal: TJMT
Processo: 1032717-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032717-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILTON CARDIAL ALCANTARA - CPF: 137.298.021-00 (APELANTE), DEYDIANA MARCIANO RODRIGUES SILVA - CPF: 006.240.062-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. CONTA CORRENTE COMUM. INEXISTÊNCIA DE CONTA SALÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por MARILTON CARDIAL ALCANTARA contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face do BANCO BRADESCO S.A., em razão de descontos mensais em sua conta bancária relativos ao “Pacote Padronizado de Serviços Prioritários I”. O Apelante alegou ausência de contratação e violação aos deveres de informação e transparência, requerendo restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve contratação válida e regular do pacote de serviços que ensejou os descontos mensais; e

(ii) analisar se os descontos realizados configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, aplicando-se os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual.

4. A inversão do ônus da prova, deferida em favor do consumidor, impõe ao banco o dever de comprovar a regularidade da contratação do pacote de serviços, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

5. O Termo de Opção à Cesta de Serviços apresentado pelo Banco, datado de 02/12/2019 e assinado pelo autor, preenche os requisitos formais previstos na Resolução CMN n. 3.919/2010, que exige contrato específico e informação clara sobre denominação, serviços incluídos e valor mensal.

6. A alegação de que a conta possuía natureza de conta salário não encontra respaldo probatório, pois os documentos demonstram abertura de conta corrente comum, com movimentação ampla e adesão a diversos serviços, afastando a incidência da Resolução CMN n. 3.402/2006, que regula contas destinadas exclusivamente ao crédito de salários e benefícios.

7. O comportamento do Apelante, que manteve a contratação e os descontos por cerca de cinco anos sem qualquer impugnação ou pedido de cancelamento, evidencia aquiescência e
venire contra factum proprium
, em observância à boa-fé objetiva.

8. A cobrança de tarifa bancária regularmente contratada não constitui ato ilícito nem enseja dano moral, ausentes prova de constrangimento, abalo de crédito ou ofensa a direitos da personalidade. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.251.544/RS) e deste Tribunal (RecInom 1064507-98.2022.8.11.0001; RecInom 1013688-88.2021.8.11.0003) firmam entendimento de que o mero desconto de valores não gera dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de pacote de serviços bancários é válida quando demonstrada mediante termo específico que atenda aos requisitos da Resolução CMN n. 3.919/2010.

2. A conta corrente utilizada para movimentação ampla de recursos não se confunde com conta salário, ainda que destinada ao recebimento de proventos previdenciários.

3. O desconto de valores decorrentes de tarifas regularmente contratadas não configura dano moral nem enseja restituição de indébito.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Resoluções CMN n. 3.919/2010 e n. 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.251.544/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019, DJe 21.06.2019; TJ/MT, RAC 0014154-10.2014.8.11.0015, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.03.2021, DJe 08.03.2021; TJ/MT, RecInom 1064507-98.2022.8.11.0001, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 21.09.2023, DJe 24.09.2023; TJ/MT, RecInom 1013688-88.2021.8.11.0003, Rel. Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 15.02.2022, DJe 16.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARILTON CARDIAL ALCANTARA
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Angelo Judai Junior, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.

(
vide
ID. 253776185).

Por suas razões recursais de ID. 317966858,
o Apelante sustenta, em síntese, que o documento de adesão ao pacote de serviços apresentado pelo Banco Apelado não possui força probatória suficiente para justificar os descontos sistemáticos em sua conta bancária, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

Alega, outrossim, a violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como caracterização de dano moral pela apropriação mensal de valores de natureza alimentar durante aproximadamente 05 anos.

Assim, requer a reforma da sentença para
declarar a inexistência do débito
, condenar o Banco Apelado à
restituição em dobro dos valores descontados
e ao pagamento de
indenização por danos morais
.

A instituição financeira Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 317966861, pugnando pela
manutenção integral da sentença
recorrida, escudando a validade da contratação documentalmente comprovada, a natureza de conta corrente comum com diversos serviços contratados e a inexistência de qualquer vício capaz de macular o negócio jurídico celebrado.

Recurso tempestivo (ID. 317966859) e dispensado do preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID. 319880893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no seu mérito.

Na origem, tem-se Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARILTON CARDIAL ALCANTARA
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando a declaração de nulidade das cobranças mensais referentes ao denominado Pacote Padronizado de Serviços Prioritários I, no valor de R$ 12,45, ao argumento de que jamais contratou tais serviços e que a conta bancária destinar-se-ia exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria.

Citado, o
BANCO BRADESCO S.A.
contestou os pedidos, apresentando Termo de Opção à Cesta de Serviços datado de 02/12/2019, subscrito pelo Autor, documentos de abertura de conta corrente e termo de adesão a produtos e serviços bancários diversos, sustentando a regularidade da contratação e a licitude das cobranças efetuadas, pugnando pela improcedência total da demanda.

O Autor apresentou impugnação à contestação, reiterando que jamais recebeu informações claras sobre os serviços contratados e que sua intenção era apenas receber seu benefício previdenciário, sem necessidade de pacotes remunerados.

A seu turno, o douto Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
VISTOS.

MARILTON CARDIAL ALCANTARA ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a autora, em breve resumo, que celebrou um contrato com a instituição bancária requerida, e que está sendo cobrado de tarifas ilegais, razão pela qual pretende a revisão do contrato.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente falta de interesse processual e prescrição da reparação civil. No mérito, defendeu a legalidade dos encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

A autora impugnou a contestação.

As partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória revela-se prescindível para a solução da controvérsia posta.

(...)

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

Nesse sentido:

(...)

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

(...)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial:
tarifas
.

DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado entre as partes, a autora, na qualidade de consumidora, tem o direito de revisar os seus termos que reputam ilegais ou abusivos.

Afinal, o contrato firmado é de adesão, pois já firmado em contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve ao subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente estabelecidas pelo réu. A parte autora não teve nenhuma participação na elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas unilateralmente.

Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé.

Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram indicadas pela autora, independente da juntada do contrato.

DA TARIFA CONTRATADA

A Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, autoriza a cobrança de tarifa bancária se houver a previsão contratual e/ou anuência do usuário: “A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário” (art. 1o).

Em que pese a insurgência da parte autora, em sede de contestação, a instituição trouxe aos autos instrumento assinado que trata da adesão ao pacote de serviços (cesta), com autorização de desconto em conta (id. 172529210)

O documento não foi devidamente impugnado e compactua com a natureza da conta mantida pela parte, consoante extratos juntados no Id. 169133575.

Diante disso a cobrança autorizada constitui exercício regular de direito e, nessa condição, afasta a pretensão inicial.

Neste sentido, tem-se o entendimento do Tribunal de Justiça deste estado:

(...)

Assim, demonstrada a contratação da cesta de serviços, em instrumento apartado e assinado, a instituição bancária se desincumbiu do ônus probatório em trazer fato desconstitutivo (art. 373, II, CPC), razão por que não há falar em falha na prestação do serviço e impõe a rejeição do pedido inicial.

Assim, pelo contexto probatório, conclusão outra não há, senão a da legalidade dos descontos, em virtude da existência de contratação que a justifique, não havendo assim o que se falar em indenização por danos morais ou nulidade contratual.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO e DANO MORAL

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente, bem como indenização por danos morais.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora, bem como uma vez que não há irregularidade e abusividade nas cobranças, não há que se falar em indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
”

Inconformado com a r. sentença,
MARILTON CARDIAL ALCANTARA
interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia central não reside na legalidade abstrata da cobrança de tarifas bancárias por serviços não essenciais, mas sim na verificação da regularidade da contratação específica do pacote de serviços objeto dos descontos, considerando os requisitos de informação e transparência impostos pela legislação consumerista e pela regulamentação do Banco Central do Brasil.

Sem delonga, resta evidenciado que a questão envolve típica relação de consumo, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, aplicando-se ao caso as normas protetivas do CDC, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Nesse contexto, constata-se que foi corretamente deferida pelo juízo singular a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC, impondo ao Banco Apelado o dever de comprovar que a contratação do pacote de serviços ocorreu de forma regular, com observância dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Ao ponto, a análise minuciosa da prova documental acostada aos autos revela que
o Banco Apelado apresentou o Termo de Opção à Cesta de Serviços datado de 02/12/2019
(
vide
ID. 317966495), documento específico destinado exclusivamente à manifestação de vontade quanto à contratação do pacote de serviços,
discriminando com clareza as opções disponíveis, os valores correspondentes e as respectivas condições, constando a assinatura por
MARILTON CARDIAL ALCANTARA
, que não foi especificamente impugnada quanto à sua autenticidade.

Nos termos da Resolução CMN n. 3.919/2010, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras, estabelece-se em seu art. 1o que:

“
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

Ademais, o art. 8o da referida Resolução estabelece que “
A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”, devendo ser disponibilizado em meio físico ou eletrônico, no qual devem constar, de forma destacada, a denominação do pacote, a quantidade de serviços de cada tipo componente do pacote e o valor da tarifa mensal.

In casu
,
constata-se que o Termo de Opção à Cesta de Serviços apresentado pelo
BANCO BRADESCO S.A.
no ID. 317966495 atende formalmente aos requisitos estabelecidos pela regulamentação do Banco Central
, na medida em que constitui instrumento específico para a contratação do pacote, discrimina a denominação do produto (Pacote Padronizado de Serviços Prioritários I), identifica o valor da mensalidade (R$ 12,42), relaciona os serviços componentes e contém declaração expressa de que o cliente foi informado sobre a possibilidade de não contratar pacotes remunerados e de utilizar gratuitamente os serviços essenciais.

Pontua-se que
a alegação do Apelante de que a conta bancária possuiria natureza de conta salário
, destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria,
não encontra respaldo na prova documental
.

A análise da Ficha-Proposta de Abertura de Conta de Depósito e do Termo de Adesão a Produtos e Serviços demonstra que o Apelante celebrou contrato de
abertura de conta corrente comum
, não se tratando de conta salário nos moldes previstos pela Resolução CMN n. 3.402/2006, que dispõe, especificamente, sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares sem cobrança de tarifas.

Evidencia-se que a conta salário, conforme disciplinado pela regulamentação específica, possui características restritas e destina-se exclusivamente ao crédito de salários, vencimentos, aposentadorias e pensões, sendo
vedada qualquer outra forma de movimentação que não seja a transferência para outra conta de titularidade do beneficiário ou o saque dos valores
.

No caso vertente,
o Apelante não apenas abriu conta corrente com todas as funcionalidades típicas desta modalidade
, como também aderiu expressamente a produtos e serviços bancários adicionais, conforme se verifica do citadoTermo de Adesão a Produtos e Serviços, ressaindo dos autos a existência de robusta documentação que demonstra o
uso efetivo das funcionalidades da conta corrente
pelo Apelante, que realizou não apenas saques, mas também
diversas compras em estabelecimentos comerciais
, conforme faturas juntadas no ID. 317966471.

Tais elementos evidenciam
inequivocamente
que não se tratava de conta destinada exclusivamente ao recebimento de proventos
, mas sim de conta corrente com movimentação ampla e utilização de diversos serviços bancários,
afastando por completo a alegação de caracterização de conta salário
.

Nessa perspectiva,
não há que falar em restituição de valores quando comprovada a contratação válida de pacote de serviços em conta corrente comum
, ainda que utilizada predominantemente para recebimento de benefício previdenciário.

Merece destaque o fato de que o Apelante, após aderir ao pacote de serviços em dezembro de 2019, permaneceu recebendo os descontos mensais regularmente identificados em seus extratos bancários por aproximadamente 05 anos, até setembro de 2024, sem que tenha demonstrado qualquer tentativa prévia de esclarecimento, contestação ou cancelamento junto à instituição financeira.

Este prolongado comportamento aquiescente não pode ser ignorado à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), especialmente quando se considera que o Banco Apelado disponibiliza diversos canais para alteração ou cancelamento de pacotes de serviços, incluindo agências, caixas eletrônicos,
internet banking
, aplicativo móvel e central de atendimento telefônico.

A propósito dessa temática:

“RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO BANCÁRIA COM COOPERATIVA DE CRÉDITO – CELEBRAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES – POSTERIOR INADIMPLEMENTO DO CORRENTISTA – USO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL, ATRASO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO E EXCLUSÃO DE GRUPO DE CONSÓRCIO – ENCARGOS CONTRATUAIS E TARIFAS BANCÁRIAS LEGÍTIMAS E VÁLIDAS – VALOR RESTITUÍDO EM VIRTUDE DA EXCLUSÃO DO GRUPO DE CONSÓRCIO CORRETO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ALEGADA OFENSA EM TRECHO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Se o correntista utilizou o limite do cheque especial disponibilizado – R$ 1.500,00, obviamente tem a obrigação de pagar o montante mediante a taxa de juros remuneratórios legalmente cobrada pela Cooperativa. 2 – Não há abusividade na cobrança das tarifas administrativas, cesta de relacionamento e a taxa para a exclusão do seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos – CCF em virtude de cheque devolvido. 3 – No caso concreto, são 02 (duas) penalidades distintas para o caso de o consorciado ser excluído do grupo em virtude de inadimplemento, sendo este o caso dos autos. A primeira de 15% do valor a que tem direito, que será revertida para o Grupo. Já a segunda é de 5% do valor da devolução, em favor da Administradora. 4 – Se o consorciado excluído não questionou a cobrança das penalidades, é vedado ao Julgador analisar, de ofício, matéria não suscitada pela parte. Logo, o montante restituído, na espécie, está correto. 5 - Se o Apelante pediu, desde a notificação extrajudicial enviada em 22/01/2014, o encerramento da sua conta corrente, não há como acolher o seu pedido recursal para manter a conta ativa. 6 -
No caso dos autos, não há abuso ou rompimento dos deveres contratualmente assumidos pela Apelada capaz de configurar o elo causal entre a conduta comissiva e a esfera patrimonial e extrapatrimonial do Apelante
. 7 - Sem embargo à sensação desconfortável causada ao Apelante ao ler o inteiro teor da sentença, não verifico excesso no trecho que trata do pedido de redução dos juros remuneratórios do cartão de crédito. Embora não tenha usado da sua costumeira elegância, o trecho apontado não constitui infração ao dever de urbanidade e respeito.”
(TJ/MT. RAC 0014154-10.2014.8.11.0015, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 03/03/2021, DJe: 08/03/2021; g. n.).

Por fim, no que tange ao
pedido de indenização por danos morais
,
inexiste qualquer elemento que evidencie ofensa à honra, à dignidade, à imagem ou a qualquer outro atributo personalíssimo do Apelante
, eis que a
cobrança regular de tarifas contratadas, mediante descontos identificados em extratos bancários e passíveis de acompanhamento pelo correntista
, não configura ato ilícito nem causa constrangimento, humilhação ou abalo psicológico que justifique reparação extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o mero desconto de valores relativos a tarifas bancárias, ainda que eventualmente questionáveis, não caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, não se presume pela simples ocorrência do fato. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis
. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp 1.251.544/RS, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 30/05/2019, DJe 21/06/2019; g. n.).

A jurisprudência deste Tribunal não destoa desse entendimento:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão. 2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição. 4.
A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS.”
(TJ/MT. RecInom 1064507-98.2022.8.11.0001, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal. Julgamento: 21/09/2023, DJE 24/09/2023; g. n.).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria. 2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.o c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente. 4.
Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano
. 5.
A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável
. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/MT. RecInom 1013688-88.2021.8.11.0003, Relator Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única. Julgamento: 15/02/2022, DJe: 16/02/2022; g. n.).

Nessa ordem de ideias, revela-se acertada o julgamento improcedente dos pedidos formulados na petição inicial, revelando-se
imperiosa a manutenção da sentença
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MARILTON CARDIAL ALCANTARA
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
,
mantida a suspensão da exigibilidade
, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025